Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013778-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (AGRAVANTE), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - CPF: 009.578.621-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN
. INSCRIÇÃO
NO SERASAJUD
.

IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário, consultas
aos sistemas CRCJUD, PREVJUD,
CCS-BACEN
e
inscrição do devedor
no SERASAJUD
-
sob o fundamento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios típicos de execução e da ineficácia das providências requeridas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ineficácia das diligências executivas ordinárias autoriza, por si só, o deferimento de medidas executivas invasivas, como a quebra de sigilo bancário e outras consultas restritivas à privacidade do executado.

III. Razões de decidir

3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que só pode ser autorizada mediante demonstração concreta de fraude à execução ou ocultação deliberada de patrimônio, o que não se verificou no caso.

4. A consulta ao sistema CRCJUD pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial.

5. O uso do sistema PREVJUD em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecanismo de localização patrimonial.

6. A consulta ao CCS-BACEN, tecnicamente distinta do SISBAJUD, não foi demonstrada como capaz de revelar informações adicionais relevantes.

7. A inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser providenciada diretamente pela instituição financeira, sendo indevida a judicialização do ato quando ausente impedimento jurídico ou operacional.

8. O processo executivo deve respeitar os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo, e sua instrumentalidade não legitima restrições arbitrárias a esses direitos, especialmente em hipóteses de crédito de natureza privada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas como quebra de sigilo bancário e consultas a sistemas restritivos, exige demonstração concreta de fraude ou ocultação patrimonial. 2. A ausência de bens localizados, por si só, não justifica a mitigação dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. 3. Medidas que podem ser realizadas diretamente pela parte, como a consulta ao CRCJUD e a inscrição em cadastros de inadimplentes, não exigem autorização judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 139, IV; 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgInt no REsp 2.032.295/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1001427-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 1021928-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão proferida pelo Dr.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000351-54.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
WILLYAN PHELIP GARCIA REIS
, indeferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário do
Executado
, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CCS, bem como a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que não restou demonstrado o esgotamento das diligências típicas de execução e que as medidas pleiteadas não seriam eficazes à satisfação do crédito exequendo (ID. 190000952, na origem).

Em suas razões recursais, a
Agravante
alega, em síntese, que foram exauridas todas as diligências executivas disponíveis ao juízo, como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas, de modo que restaria viabilizada a adoção das providências excepcionais pleiteadas, especialmente a quebra do sigilo bancário, a pesquisa via PREVJUD para eventual penhora sobre benefício previdenciário, a consulta via CRCJUD para apuração de estado civil e possibilidade de penhora sobre meação, bem como a pesquisa pelo CCS-BACEN, por conter dados distintos do SISBAJUD (ID. 283755853).

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para possibilitar a quebra do sigilo bancário e consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN,
além d
a inclusão do nome do
Agravado
no cadastro de
inadimplentes.
No mérito, requer o provimento do recurs
o, a fim de
reformar a decisão agravada.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 285018873).

Sem contrarrazões,
tendo em vista que o Agravado não constituiu advogado no feito de origem e não foi encontrado pessoalmente em diligência realizada nesta instância (ID. 289980365).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
em ID. 285682384.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 283755853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Agravante

FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
pretende a reforma da decisão recorrida para autorizar a adoção de medidas executivas que foram indeferidas pelo Juízo singular, consistentes na quebra do sigilo bancário do
Executado
, ora
Agravado
,
WILLYAN PHELIP GARCIA REIS
, na realização de consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD e CCS-BACEN, e na inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, com fundamento na ineficácia das diligências já realizadas e na ausência de bens penhoráveis.

Segundo a
Agravante
, a negativa da decisão atacada compromete a concretização do direito reconhecido no título executivo extrajudicial, perpetua a inadimplência e estimula a conduta do devedor que, desde 2017, não demonstra intenção de solver a dívida ou
colaborar com a Justiça, sendo,
portanto
,
necessária a atuação enérgica do Judiciário para assegurar a tutela jurisdicional efetiva.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que p
ertine:

“Vistos, etc.

I-

SISBAJUD

Considerando a inércia da parte executada em realizar o pagamento do valor devido, com fundamento no artigo 835, inciso I, e §1º do CPC, e consubstanciado nas disposições

do Provimento nº 004/2007-
CGJ/MT,
DEFIRO
o pedido de penhora online
formulado pelo
Exequente
, a qual se
dará na modalidade teimosinha.
Diante disso, fora formalizado protocolo de ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil via
SISBAJUD, a fim de localizar
valores correspondentes ao débito atualizado

(R$ 154.491,65),
o qual retornou NEGATIVO, conforme extrato juntado nesta ocasião.

II-

DO SIGILO BANCÁRIO

Quanto ao pedido de quebra do sigilo bancário e demais consultas financeiras, entendo ser medidas desarrazoadas, vez que sequer foram
esgotadas
os
meios de satisfação do crédito.
Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT. Vejamos.[...]. Assim,
indefiro o pedido de quebra do sigilo bancário e demais requerimentos que atentem contra o sigilo fiscal e bancário do devedor.

III-

RENAJUD

DEFIRO

o pedido de consulta de veículos em nome do
Executado
via RENAJUD, cujo resultado encontra-se em anexo.

IV-

INFOJUD

Defiro o pedido de consulta via
INFOJUD

(Delegacia da Receita Federal), cujo resultado da pesquisa,

encontra-se no andamento anterior.

V-

CRCJUD

Tendo em vista que tal pesquisa pode e deve ser feita pelo próprio requerente. Nesse sentido, é o entendimento do TJMT. Vejamos: [...]. Diante disso, com fundamento no artigo 231-A do Provimento nº 149/2023 do CNJ, indefiro o pedido de pesquisa via CRCJUD.

VI-

INFOSEG

Indefiro o pedido de consulta via INFOSEG, vez que é a mesma plataforma utilizada pelo INFOJUD, cujas demandas requeridas pelo autor foram satisfeitas na pesquisa realizada naquele sistema.

VII-

PREVJUD

Indefiro o pedido de pesquisa via PREVJUD
, vez que a sua finalidade é dar ao Poder Judiciário acesso as informações da base de dados do INSS, tais como dossiê médico, previdenciário, além de informações relacionadas a
processos administrativos previdenciários, ou seja, não contribui em nada com a finalidade executória destes autos.

VIII-

SNIPER

Defiro o pedido de consulta via SNIPER, contudo, após efetivação da busca nada foi encontrado.

IX-

CADASTRO DE INADIMPLENTES

Indefiroo pedido de inscrição do nome do(s)
Executado
s(as) no cadastro de inadimplentes
, vez que não é crível que uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não possua meios necessários para promover a inscrição do devedor junto ao SERASAJUD, bem como pelo fato de não ter sido demonstrada a impossibilidade de fazê-lo. Nesse sentido, é o entendimento recente do TJMT. Vejamos: [...].

X-

CCS

Indefiro o pedido de consulta via CCS
, vez que não se mostra útil já que mesma medida fora realizada via SISBAJUD. Nesse sentido é o entendimento do TJMT. Vejamos. [...].

XI-

CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF

Indefiro o pedido de consulta via sistemas acima indicados, vez que os referidos sistemas não possuem convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]” (ID. 190000952, na origem
-
grifo nosso).

Como visto,
a controvérsia recursal
se cinge
à possibilidade de deferimento de quebra de sigilo bancário, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD e CCS-BACEN, e inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes
por meio do SERASAJUD
quando frustradas as diligências executivas ordinárias.

Pois bem.

Como cediço, o processo executivo visa à satisfação efetiva do crédito reconhecido em título executivo. Contudo, esse objetivo deve necessariamente coexistir com a preservação dos direitos fundamentais, em especial os direitos à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados, consagrados no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a
instrumentalidade do processo executivo não pode servir de fundamento para violações arbitrárias à privacidade do jurisdicionado
, visto que as
medidas executivas
pretendidas
, embora potencialmente úteis à satisfação do crédito, devem observar rigorosamente os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e adequação.

Tem-se, portanto, que as medidas invasivas, como a
quebra de sigilo bancário
, são medidas excepcionais, que só podem ser autorizadas quando demonstrados o esgotamento dos meios ordinários e a imprescindibilidade da medida, além de indícios concretos de ocultação de patrimônio ou fraude à execução.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas consultas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas, não se verifica demonstração suficiente de que a quebra de sigilo, por si só, traria resultado eficaz ou distinto das diligências já promovidas.

A propósito, e
sta
Eg
. Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a quebra de sigilo bancário somente se justifica quando houver indícios claros de fraude. Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
.
MEDIDA EXCEPCIONAL
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CLAROS DE FRAUDE À EXECUÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
O sigilo bancário é direito fundamental protegido constitucionalmente
, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF), podendo ser mitigado apenas em situações excepcionais, mediante justificativa concreta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a quebra de sigilo bancário somente se justifica quando houver indícios claros de fraude
,
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. No caso concreto, não há prova inequívoca de que o esvaziamento das contas do
Agravado
teve por objetivo frustrar a execução, inexistindo elementos concretos que indiquem manobra fraudulenta. [...] Tese de julgamento:
A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ser deferida quando houver
indícios concretos e inequívocos de fraude à execução
. A mera alegação de movimentação financeira incompatível com a obrigação executada não autoriza, por si só, a quebra do sigilo bancário do devedor. [...]
” (TJMT, N.U 1001427-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/03/2025, DJ
e
31/03/2025
-
grifo nosso).

Na hipótese, ainda que a execução se estenda desde 2017, revelando aparente resistência do
Agravado
, não há qualquer elemento concreto que indique dissimulação patrimonial deliberada, transferência fraudulenta de bens, padrão de vida incompatível com a alegada inexistência de ativos ou comportamento processual caracterizador de má-fé executiva.

Sem esses elementos, a medida pleiteada extrapola os limites da proporcionalidade e configura indevida mitigação do direito fundamental ao sigilo bancário, protegido constitucionalmente.

Destaca-se
, ainda,
que o título executivo em análise tem origem em relação contratual firmada no âmbito do mercado financeiro, envolvendo, portanto, interesse patrimonial exclusivamente privado, hipótese em que se impõe ainda maior rigor quanto ao deferimento de medidas executivas excepcionais, justamente por não se tratar de crédito de natureza alimentar, tributária ou de relevante interesse público.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a quebra de sigilo bancário, quando buscada unicamente com o propósito de satisfazer obrigação pecuniária privada, não encontra respaldo constitucional, por implicar violação desproporcional ao direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
E FISCAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL
. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL.
INTERESSE MERAMENTE PRIVADO
. DESCABIMENTO. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte é no
sentido de que "a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo
(visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um
interesse eminentemente privado
)
constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental
-
que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade
(art. 5º, X, da CF/1988)
e do sigilo de dados
(art. 5º, XII, da CF/1988) -,
mostrando-se
, nesses termos,
descabida a sua utilização como medida executiva atípica
" (REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021) [...]” (
STJ.
AgInt no AREsp n. 1.728.825/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
1/7/2024, DJe 2/8/2024
-
grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. MEDIDA RESTRITIVA. REVOGAÇÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROTEÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. MITIGAÇÃO DO SIGILO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. SATISFAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 4.
A quebra do sigilo bancário deve ser deferida em situações excepcionais quando não
houverem
meios suficientes para satisfazer a execução e quando tal limitação for proporcional
. 5.
A mitigação do sigilo bancário não se revela plausível quando
visar a mera satisfação de um direito patrimonial disponível de caráter eminentemente privado
,

como o pagamento de dívida
,
principalmente quando existirem outros meios para que esse propósito seja alcançado
. [...] 7. Agravo interno não provido” (
STJ.
AgInt no REsp n. 2.032.295/SP, Rel
. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3ª
Turma,
j.
23/10/2023, DJe 27/10/2023
-
grifo nosso).

No tocante à consulta ao sistema
CRCJUD
, o indeferimento encontra respaldo no entendimento consolidado de que
essa
diligência pode ser realizada diretamente pela parte
Exequente
,
porquanto s
ua natureza eminentemente pública torna desnece
ssária a intermediação judicial, conforme se vê:

“[...] Em relação à consulta ao sistema CRC-JUD, cabe à parte interessada realizar a busca, conforme disponibilidade processual, sem a necessidade de autorização judicial. [...] ‘
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD, sendo desnecessária autorização judicial para tanto
’. [...]” (TJMT, N.U 1014979-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/10/2024, DJ
e
31/10/2024

-
grifo nosso
).

Cumpre destacar, neste ponto, que embora a Agravante alegue o esgotamento dos meios típicos, não há nos autos demonstração articulada e coordenada de que os instrumentos executivos ordinários tenham sido empregados de forma completa e reiterada a ponto de justificar, por exclusão, a adoção de meios
mais gravosos, uma vez que a
s diligências realizadas - SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER - embora infrutíferas, não indicam que a medida excepcional requerida traria resultado útil e distinto, tampouco foram acompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de sugerir fraude, ocultação patrimonial ou comportamento doloso por parte do Executado.

Nessa esteira, tenho que a
consulta ao sistema
PREVJUD

também foi corretamente indeferida, vez que o sistema
destina-se
precipuamente à instrução de ações previdenciárias
e sua
aplicação em execuções de natureza civil demanda justificativa específica quanto à pertinência,
não podendo ser admitido seu uso de forma genérica, como meio de rastreio patrimonial, notadamente na ausência de indícios mínimos da percepção de proventos ou benefícios junto ao INSS, o que inexiste no caso concreto.

De igual modo,
o sistema CCS-BACEN, conquanto diverso tecnicamente do SISBAJUD, não foi apontado pela Agravante como meio capaz de fornecer dados efetivamente distintos, tampouco foi demonstrado que a consulta ali poderia revelar contas ocultas ou movimentações não rastreadas no ambiente do SISBAJUD.

A propósito,
esta
Egrégia Câmara reconhece a redundância dessas diligências, afirmando que
“
É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no
SISBAJUD Se RENAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos
”
(TJMT, N.U 1021928-70.2024.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/09/2024, DJ
e
23/09/2024).

Por fim, a
inclusão em cadastros de inadimplentes
foi adequadamente indeferida, considerando que a
Exequente
, ora
Agravante
,
é instituição financeira com amplo acesso a mecanismos de restrição creditícia
e a
usente demonstração de impedimento operacional ou jurídico para efetuar a inscrição por meios próprios, não cabe ao Judiciário substituir a parte quando esta detém meios autônomos de atuação.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS
EXECUTADO
S NO SISTEMA SERASAJUD [...]
O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário
” (
TJMT,
N.U 1009397-83.2023.8.11.0000,
Rel. Antônia Siqueira Gonçalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j. 26/02/2025,
DJ
e
28/02/2025

-
grifo nosso
).

No mesmo sentido,
de
outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE
BENS .
CENSEC. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE.
INCLUSÃO DO DEVEDOR NO
SERASAJUD
.
ENCARGO DO
CREDOR
.
DECISÃO MANTIDA.
(...)

3.
Os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Portanto,
sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido
.
Precedente .
4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ
DF. AI. 0720981-
03.2024.8.07.0000
,
6ª Turma Cível
,
Rel
. Desa.
Soníria
Rocha Campos D'assunção
,
j.
07/08/2024,
p.
22/08/2024)
(g.n.)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que é
“
discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD
”
(AREsp n. 2.809.843/DF, AgInt no AREsp n. 2.418.335/RS, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC).

Com tais considerações, não há elementos que indiquem qualquer conduta fraudulenta, dissimulatória ou atentatória à dignidade da
justiça por parte do Executado, sendo certo que a
ausência de bens localizados, por si só, não pode ser presumida como fraude ou má-fé, sob pena de se inverter a lógica do processo executivo, tornando excepcionais as garantias constitucionais da intimidade e do sigilo.

Assim, diante da ausência de qualquer demonstração concreta de
fraud
e
, dilapidação
ou ocultação patrimonial por parte do
Agravado
, e considerando que as medidas pretendidas não se revelam imprescindíveis, tampouco juridicamente exigíveis nesta etapa da execução, impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto
pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, mantendo inalterada a
decisão que indeferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário, consultas aos sist
emas CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN
e
inclusão do nome do
Agravado
no cadastro de inadimplentes através do SERASAJUD, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025